Tribunal: TJDFT
Processo: 0717264-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717264-48.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. APELADO: P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o advogado subscritor da apelação interposta pelo exequente (ID 40403001) não possui procuração que lhe confira poderes para representar a parte em Juízo. Com efeito, observa-se que as procurações coligidas aos autos anteriormente pela parte não englobaram o causídico signatário do recurso (IDs 40402971 e 40402972). Assim, em atenção aos arts. 104 e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, intime-se o apelante, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 22 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora